Tribunal: TJES
Processo: 5014654-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014654-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL DORTI DE ALMEIDA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014654-95.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DANIEL DORTI DE ALMEIDA

RECORRIDO:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO DESCREDENCIAMENTO. CONDUTA REGULAR UBER. DESRESPEITO NORMAS DE USO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por DANIEL DORTI DE ALMEIDA em face de

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., alegando, em apartada síntese, que trabalhava como motorista da plataforma há mais de 7 anos e foi surpreendido, em 12 de dezembro de 2024, com a suspensão e posterior desativação de sua conta de forma abrupta e sem justificativa plausível, sendo esta sua única fonte de sustento e de sua família, razão pela qual requer, em antecipação de tutela, a reativação imediata de sua conta e, ao final, pugna pela confirmação da tutela e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais.

3. Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais. Contrarrazões da requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifico que restou demonstrado nos autos que a recorrente infrigiu normas internas e políticas de uso da plataforma da empresa requerida, que no âmbito de sua discricionariedade e liberdade de contratação, entendeu pela descontinuidade cadastral como motorista.

5. A sentença recorrida ao julgar improcedente os pedidos exordiais, bem fundamentou quanto à liberdade de contratação da requerida:
“Sob essa perspectiva, verifico que o autor não comprovou os fatos alegados na inicial, não tendo produzido uma prova contundente que evidencie o ato ilícito praticado pela ré pelo encerramento da parceria, ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, inc. I). Com efeito, cabe à ré a seleção dos seus parceiros conforme critérios que melhor lhe aprouver. Nesse ponto, não se pode obrigar a ré a reabilitar o autor em sua plataforma digital se não atendidas as exigências previamente pactuadas, tratando-se, pois, de mera liberalidade ou discricionariedade da ré a manutenção ou não da parceria com o autor. Afinal, ninguém pode ser obrigado a contratar com alguém que não queira.”

6. Ato contínuo, reconhecida a licitude da conduta da recorrida, não há que se falar em pedido indenizatório, na medida em que não há nenhum indicativo de que o ocorrido tenha gerado dano a esfera extrapatrimonial da parte recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)